Tribunal: TJDFT
Processo: 0749753-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0749753-10.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RITA MARTINS LOHMANN, MARCIO ANDRE LOHMANN AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por RITA MARTINS LOHMANN e Outro, ora executados/agravantes, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, em execução de título extrajudicial, proposta pelo BANCO DO BRASIL, ora exequente/agravado, que indeferiu o pedido de sobrestamento do feito em razão do processamento da recuperação judicial em face da exequente/agravante; bem como manteve a penhora sob os imóveis de matrículas sob o no 9.820 e 9.821, de propriedade dos executados. Em suas razões, afirmam que, tendo em vista a recuperação judicial deferida em favor dos executados/agravantes, deve ser deferida a suspensão do feito executivo, e a extinção da penhora realizada. Dessa forma, interpõe o presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Na análise dos autos de origem, verifica-se que no julgamento do Conflito de Competência n.o 200609/MG (2023/0375153-4), o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a competência do Juízo da Vara Única da Comarca de Buritis/MG, onde tramita o processo de recuperação judicial dos executados, para decidir a respeito de todas as medidas constritivas adotadas sobre o patrimônio dos ora executados/agravados. A partir disso, o Juízo a quo prolatou decisão que determinou o imediato levantamento das penhoras realizadas, bem como o sobrestamento do feito até a homologação do plano de recuperação judicial da empresa executada/agravante (ID. 197003931 – autos de origem) Dessa forma, tendo em vista que o pronunciamento judicial citado acima se confunde com o direito pleiteado pela parte agravante, tem-se a perda do objeto do presente recurso, por ausência superveniente de interesse recursal. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO ALTERADA NA ORIGEM. CANCELAMENTO DA PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE DO RECURSO. 1. A posterior decisão na origem que cancelou a penhora no rosto dos autos anteriormente deferida resulta na perda de objeto do agravo de instrumento do executado que pretendia a desconstituição da penhora, por ausência superveniente de interesse recursal. 2. Embargos de declaração providos para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1829262, 07338901420238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 2/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, constatada a perda de objeto do recurso, fica caracterizada a prejudicialidade deste. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento interposto, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 29 de maio de 2024 19:21:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora